Tribunal: TJPA
Processo: 0819317-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819317-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: LUIZ CLERIS ROSA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que, em ação de anulação de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre a aposentadoria do autor, decorrentes de contratos de empréstimo alegadamente fraudulentos, sob pena de multa mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) a legalidade da fixação de multa cominatória; e (iii) a razoabilidade do prazo estipulado para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois os documentos juntados aos autos evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito, notadamente extratos bancários, boletim de ocorrência e indícios de contratação fraudulenta de empréstimos com posterior transferência a terceiros desconhecidos.

A instituição financeira não apresentou, até o momento, elementos mínimos capazes de demonstrar a regularidade das contratações, como contratos, registros de autenticação ou outros meios de validação, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC.

O perigo de dano encontra-se configurado, pois os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por pessoa idosa, circunstância que compromete sua subsistência e caracteriza risco de dano de difícil reparação.

A multa cominatória foi fixada em valor proporcional e com limite máximo, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando excesso.

O prazo de 72 horas para cumprimento da obrigação mostra-se adequado, considerando tratar-se de providência operacional inerente à atividade bancária, não havendo demonstração de impossibilidade concreta de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando presentes indícios de fraude bancária e risco à subsistência do consumidor.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade das operações contestadas, por se tratar de prova sob sua esfera de disponibilidade.

A fixação de astreintes em valor moderado e com limite máximo, bem como a estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, não configuram ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, II e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEG
A
R PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos
term
os do voto do Relator.

Turma Julgadora:

Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação de Anulação de Contrato cumulada com Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0801168-85.2025.8.14.0026, ajuizada por LUIZ CLERIS ROSA, que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora.

A decisão recorrida, deferiu a tutela de urgência para determinar que o BANCO BRADESCO S/A suspendesse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, os descontos incidentes sobre a aposentadoria do autor decorrentes dos contratos nº 2253116 e nº 2335933, sob pena de multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na origem, consignou o magistrado que o autor, idoso de 70 anos, alegou ter sido vítima de fraude no interior da agência bancária, ocasião em que terceiro, passando-se por funcionário da instituição financeira, teria trocado seu cartão bancário e realizado empréstimos indevidos em seu nome, nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais), quantias posteriormente transferidas a terceiros desconhecidos. O juízo singular entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando a probabilidade do direito evidenciada pela documentação acostada aos autos, bem como o perigo de dano decorrente dos descontos efetuados diretamente sobre verba alimentar proveniente de benefício previdenciário.

Em suas razões recursais (Id 29908470), o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ao argumento de que a decisão recorrida teria antecipado o mérito da demanda sem oportunizar o contraditório e sem a existência de prova inequívoca apta a demonstrar a verossimilhança das alegações autorais; que o conjunto probatório apresentado pela parte autora seria frágil e insuficiente para justificar a concessão da medida liminar; a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo de 72 (setenta e duas) horas fixado pelo juízo de origem, por reputá-lo exíguo e incompatível com os procedimentos internos necessários à suspensão dos descontos; a desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada, afirmando que o valor fixado afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte agravada; a necessidade de redução das astreintes, com fundamento no art. 537, §1º, do CPC e em precedentes jurisprudenciais do STJ; e o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, bem como, ao final, o provimento do agravo para cassar a tutela deferida ou, subsidiariamente, majorar o prazo para cumprimento da obrigação e reduzir o valor da multa fixada.

Em decisão monocrática de Id 30708088, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada não juntou Contrarrazões, conforme consta na Certidão de Id 31678281.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravado, decorrentes dos contratos nº 2253116 e nº 2335933, sob pena de multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a instituição financeira agravante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, alegando fragilidade probatória das alegações autorais, impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo assinalado, bem como excesso e desproporcionalidade da multa fixada.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem se amparou em elementos documentais idôneos e suficientes, em sede de cognição sumária, para concluir pela presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória.

Com efeito, conforme destacado na decisão agravada, os documentos acostados aos autos originários corroboram, ao menos em análise preliminar, os fatos narrados pela parte autora.

Extrai-se do extrato bancário juntado ao Id 154501637 dos autos de origem que, no dia 27/05/2025, foram realizados os empréstimos impugnados, seguidos de diversas transferências em favor de terceira pessoa identificada como “MARCILENE SILVA ANJOS”, indivíduo que o agravado afirma desconhecer. Referida circunstância, em juízo de delibação, revela aparente incompatibilidade entre as operações realizadas e a versão apresentada pela instituição financeira.

Além disso, constam nos autos Boletim de Ocorrência registrado sob Id 154503189, bem como imagem do alegado cartão bancário trocado na agência, acostada ao Id 154503190, documentos que reforçam a plausibilidade da narrativa autoral acerca da alegada fraude ocorrida no interior da agência bancária, a qual teria culminado na contratação indevida de empréstimos e transferências não reconhecidas.

Ressalte-se que, embora sustente a regularidade das operações, a instituição financeira agravante não trouxe aos autos, até o presente momento, qualquer cópia dos contratos impugnados, tampouco documentos técnicos aptos a demonstrar, de forma minimamente segura, a efetiva contratação dos empréstimos pelo agravado.

Tal circunstância possui especial relevância, porquanto os instrumentos contratuais, registros de autenticação, logs de acesso, geolocalização, biometria ou qualquer outro mecanismo de validação da contratação eletrônica constituem documentos que se encontram sob a esfera de disponibilidade e guarda exclusiva da instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, ausente prova mínima da lisura das operações questionadas, prevalece, nesta fase processual de cognição não exauriente, a versão apresentada pela parte autora, especialmente diante dos fortes indícios documentais de fraude constantes dos autos.

Cumpre salientar, ainda, que a decisão agravada possui natureza provisória e poderá ser revista ou modificada a qualquer tempo, caso a instituição financeira venha a demonstrar, no curso da instrução processual, a regularidade das contratações impugnadas e a efetiva anuência do consumidor.

Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

De igual modo, encontra-se suficientemente demonstrado o perigo de dano.

Isso porque os descontos discutidos incidem diretamente sobre benefício previdenciário percebido pelo agravado, pessoa idosa, com mais de 70 (setenta) anos de idade, circunstância que evidencia o caráter alimentar da verba atingida.

A manutenção dos descontos, em tese indevidos, possui potencial concreto de comprometer a subsistência digna da parte autora, configurando risco de dano de difícil reparação, especialmente diante da vulnerabilidade econômica e etária do consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descontos incidentes sobre verba alimentar justificam a concessão de tutela de urgência quando presentes indícios razoáveis de irregularidade contratual, sendo a mesma linha seguida por este Tribunal de Justiça do Pará, conforme exemplifica-se abaixo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE BANCÁRIO POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso, portador de cardiopatia, vítima de fraude bancária via engenharia social.

A decisão agravada enquadrou indevidamente a situação no regime do superendividamento do consumidor (art. 104-A do CDC), remetendo o feito ao CEJUSC para mediação.

(...)

III. Razões de decidir

5. O superendividamento pressupõe contratação voluntária de obrigações válidas, o que não ocorre em casos de fraude bancária.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, atribui responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos causados por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

7. O agravante é consumidor hipervulnerável, conforme previsto no CDC e no Estatuto do Idoso, legitimando a inversão do ônus da prova.

8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à subsistência do agravante, decorrente de descontos indevidos sobre sua aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo conhecido e provido.

10. Deferida a tutela de urgência para: a) suspender a cobrança dos empréstimos impugnados; b)
determinar a abstenção de descontos sobre os proventos do agravante; c) impedir a negativação do nome do agravante até a apuração judicial dos fatos
.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o regime do superendividamento a dívidas contraídas mediante fraude por terceiros. 2.
Em casos de golpe bancário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 98, 300, 1.019, I; Estatuto do Idoso, art. 71; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 09/12/2021; STJ, Súmula 479.

(...)

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805000-10.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-07)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. IDOSA. VERBA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença da

probabilidade do direito da agravante se comprova mediante os documentos

juntados aos autos, como carta de contestação das operações, boletim de ocorrência, extratos bancários e comprovantes das transferências indevidas, demonstrando a existência dos empréstimos contestados e a

movimentação atípica da conta.

O perigo de dano

ou risco ao resultado útil do processo decorre da natureza alimentar dos

valores descontados, pois a manutenção dos descontos compromete a

subsistência da agravante, aposentada e dependente de sua aposentadoria

para custear suas despesas básicas.

A

responsabilidade objetiva do banco agravado se fundamenta na Súmula nº 479

do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem pelos danos

causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos em operações

bancárias.

A análise da

conduta do banco agravado evidencia falha no dever de segurança e

fiscalização, uma vez que não adotou medidas preventivas ou corretivas

adequadas mesmo após a ciência da reclamação administrativa da cliente e a

identificação de movimentações incompatíveis com o perfil da consumidora.

A

reversibilidade da medida liminar se encontra garantida, pois eventual improcedência da ação principal permitirá a retomada dos descontos e a

cobrança regular dos valores pelo banco, enquanto a manutenção da situação atual causaria dano irreparável à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Tutela de urgência concedida para suspender descontos decorrentes de empréstimos

contestados por indícios de fraude bancária quando presentes a

probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência do consumidor.

A instituição

financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na

segurança que permita a realização de operações fraudulentas, nos termos

da Súmula nº 479 do STJ.

A devolução imediata de valores de natureza alimentar transferidos indevidamente é medida cabível para prevenir dano irreparável ao consumidor.

(...)

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813367-57.2024.8.14.0000 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-08)

No tocante à alegação de excesso da multa cominatória e exiguidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação, igualmente não merece prosperar o inconformismo recursal.

A multa arbitrada pelo Juízo singular foi fixada em valor moderado e proporcional à obrigação imposta, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir limitação máxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), circunstância que afasta qualquer alegação de excessividade.

Da mesma forma, o prazo de 72 (setenta e duas) horas para suspensão dos descontos não se revela irrazoável, sobretudo considerando tratar-se de providência operacional inerente à atividade bancária, plenamente compatível com a estrutura tecnológica da instituição financeira agravante.

Registre-se, ademais, que eventual dificuldade operacional pontual poderá ser submetida ao Juízo de origem, não constituindo fundamento suficiente, por si só, para afastar a tutela deferida.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026